Tribunal: TJDFT
Processo: 0747185-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747185-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE MARQUES GIBELLI AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, interposto pela autora, SOLANGE MARQUES GIBELLI, contra decisão proferida em ação de conhecimento (autos n. 0738635-97.2024.8.07.0001), ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. A decisão agravada intimou a autora para retificar o polo passivo da demanda, com a exclusão do banco cedente, nos seguintes termos (ID 213666450): “Em razão da notícia da cessão de crédito do valor devido pelo segundo requerido em favor do primeiro, deverá o requerente emendar a sua peça inicial, a fim de excluir o cedente dos presentes autos, haja vista que o próprio autor indica que o seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplente apenas pela primeira requerida, inexistindo, mais, quaisquer relações jurídicas que vinculou as partes em relação ao alegado nesta peça inicial. Sem prejuízo, deverá retificar a sua peça inicial, a fim de promover o seu pedido na forma do art. 324 do CPC - O pedido deve ser determinado. Destarte, os pedidos presentes nos itens “C” e “H” deverão indicar expressamente os contratos/dívidas, bem como os valores, que entende como prescritas. Consigno que a emenda deverá ser apresentada sob forma de nova petição inicial, em peça única, e não singela petição, conforme aponta os requisitos do art. 319 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. FIXO o prazo particular de 15 (quinze) dias para o cumprimento do acima exposto. I.” Nesta sede, a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar liminarmente ao juízo monocrático a citação da agravada e o prosseguimento do feito até o julgamento final do agravo. No mérito, pede a manutenção do Banco do Brasil S.A. no polo passivo da demanda, reconhecendo-se a responsabilidade solidária pelo uso e compartilhamento indevido dos dados pessoais da agravante, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados e do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta ser imposta pelo art. 42 da LGPD a responsabilidade solidária tanto ao controlado quando ao operador dos dados em caso de tratamento inadequado ou indevido, incluindo o compartilhamento não autorizado. Aduz ter o Banco do Brasil S.A. transferido dados pessoais sensíveis para a Ativos S.A., sem a devida notificação e sem consentimento, infringindo, portanto, os princípios da finalidade, adequação e transparência, todos dispostos no artigo 6o da LGPD. Invoca, ainda, os artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC, os quais preceituam a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que tenham contribuído direta ou indiretamente para a ocorrência do dano. Assevera a impossibilidade de o Banco do Brasil S.A. se eximir da responsabilidade ao transferir o crédito para a cessionária, pois foi diretamente responsável pelo compartilhamento dos dados da agravante para fins distintos daqueles inicialmente previstos, violando seu direito fundamental à privacidade. Acrescenta que a ausência de documentação comprobatória da cessão impossibilita uma avaliação plena de sua legalidade e validade, reforçando a necessidade de permanência do Banco do Brasil na lide até que tal prova seja adequadamente apresentada (ID 65842907). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, porquanto tempestivo e ausente o preparo ante o deferimento da justiça gratuita. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento por meio da qual a agravante pediu a concessão de tutela de urgência a fim de cessar a divulgação de suas dívidas prescritas em qualquer plataforma, sob pena de multa diária. No mérito, pediu o reconhecimento da ilegalidade do ato de compartilhamento de seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis, com a condenação solidária dos réus, cedente e cessionário, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em valor não inferior a R$ 62.000,00, além da obrigação de fazer consistente na exclusão de todo e qualquer apontamento nos cadastros de proteção ao crédito (ID 210568743). Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. A narrativa apresentada na exordial aponta a ocorrência de uma cessão de crédito entre os requeridos, negócio jurídico referente a débito que a autora “sequer recorda ter celebrado”, pois passados mais de cinco anos, sendo as dívidas prescritas inscritas pelo réu cessionário nos órgãos de proteção ao crédito, diminuindo seu “score” e prejudicando a concessão de crédito para a manutenção de sua subsistência digna. A autora aduz não ter sido comunicada acerca da referida cessão, tampouco tendo consentido para o compartilhamento de seus dados pessoais (ID 210568743). Contudo, ainda não há nos autos qualquer documento comprobatório do débito original, da ocorrência de cessão deste, e mesmo da inscrição da dívida em cadastro de inadimplentes, elementos essenciais ao deslinde da causa, mostrando-se precipitada a exclusão do litisconsorte sem que os requeridos tenham sido citados para ofertar contestação. Nesse sentido, salutar o prosseguimento do feito com a integração do polo passivo por ambos os réus, supostos cedente e cessionário do crédito objeto da lide, após o que as partes poderão eventualmente suscitar a preliminar de ilegitimidade passiva, também cabendo o magistrado dela conhecer de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, arts. 485, VI e § 3o, do CPC. A ausência de documentação comprobatória da cessão, por hora, impossibilita uma avaliação plena de sua legalidade e validade, reforçando a necessidade de permanência do Banco do Brasil no processo até que tal prova seja adequadamente apresentada. Outrossim, o art. 290 do CC preceitua que “A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.” Destarte, o esclarecimento da dinâmica da cessão de crédito é relevante, pois, em se tratando de relação de consumo, respondem solidariamente cedente e cessionário pelos danos decorrentes de eventual falha do serviço, consoante inteligência dos artigos 7o parágrafo único e 25, § 1o, da Lei no 8.078/1990 (CDC). Acerca do tema, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVADA. FRAUDE. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. 1. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas segundo os fatos apresentados na exordial, sob pena de restringir o direito de ação e adentrar-se no mérito. 2. Nos termos dos enunciados de Súmula n° 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e aos delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. Nas relações de consumo, há responsabilidade solidária entre empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico, conforme a Teoria da Aparência. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Na hipótese de fortuito interno, respondem solidariamente o cedente e o cessionário pelos danos decorrentes de cobrança indevida e inscrição indevida do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito. Precedentes desta Corte de Justiça. 5. O Superior Tribunal de Justiça fixou, sob a temática dos recursos repetitivos a tese de que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)." (Tema 1.061) 6. Embora seja admitida a contratação eletrônica mediante biometria facial, deve ser demonstrada a certificação da assinatura, mediante dados de geolocalização, código para verificação, hash de identificação, ou outros meios que permitam verificar a validade da contratação. 7. A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito caracteriza a ocorrência de dano moral compensável de natureza in re ipsa, não exigindo comprovação do dano. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 8. Para a fixação do valor da compensação por danos morais, devem ser observados: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além da vedação ao enriquecimento ilícito. 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.” (07130916020228070007, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, publicado no PJe: 8/8/2024). -g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO NO SERASA LIMPA NOME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 239, § 1o, CPC. REVELIA. DECRETADA. LEGITIMIDADE. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. ART. 485, § 3o, CPC. CESSÃO DE CRÉDITO. TITULARIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. INTEGRAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. ART. 115, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Segundo o art. 239, § 1o do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta da citação, fluindo a partir dessa data o prazo para apresentação da contestação. 1.1. Correta a decretação da revelia pelo Juízo de origem, em razão da intempestividade da contestação. 2. A legitimidade é matéria passível de apreciação de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. Art. 485, VI e § 3o do Código de Processo Civil. 3. A cessão do crédito é eficaz em relação ao devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Art. 290 do Código Civil. 3. Constatada a cessão do crédito objeto da lide, anterior ao ajuizamento do feito, mostra-se necessária a inclusão no polo passivo da empresa cessionária do crédito, uma vez que é a atual titular da dívida discutida em juízo e, consequentemente, seria atingido pela eficácia da sentença proferida, além de ser o ente capaz de tomar a providência requerida de exclusão da inscrição da dívida no SERASA Limpa Nome. 4. A sentença proferida sem a integração do contraditório é nula. Art. 115, I do Código de Processo Civil. 4.1. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz deve determinar ao autor que requeira a citação dos litisconsortes. Art. 115, parágrafo único do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.” (07166104920228070005, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no PJe: 15/9/2023). -g.n. “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INEXISTÊNCIA - INCLUSÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CESSÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CEDENTE - DÍVIDA JÁ PAGA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS 1. Em se tratando de relação de consumo, havendo cessão de crédito, respondem solidariamente cedente e cessionário pelos danos decorrentes da falha do serviço, consistente na inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Inteligência dos artigos 7o parágrafo único e 25, § 1o da Lei 8.072/1990. 2. A inclusão dos dados do consumidor em cadastros restritivos de crédito por débito relativo a parcela já paga é fato hábil a caracterizar o dano moral, prescindindo, inclusive de prova do prejuízo (dano in re ipsa), porquanto resta evidenciada a violação aos atributos da personalidade. 3. Recurso provido.” (20110910193755APC, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, Revisor(a): Esdras Neves, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2013, publicado no DJE: 18/7/2013. Pág.: 91). DEFIRO o efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a integração do polo passivo na origem, com a manutenção do Banco do Brasil S.A., e o regular processamento do feito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 6 de novembro de 2024 16:15:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador